Tribunal: TJSP
Processo: 1017484-64.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões físicas e verbais supostamente desferidas pela ex-companheira do atual companheiro da autora. Acervo probatório frágil, insuficiente a demonstrar as ofensas atribuídas à requerida, ou o excesso a ela imputado. Elementos dos autos que apenas demonstram existir grande conflito entre as partes, não se podendo chegar à conclusão de que as

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões físicas e verbais supostamente desferidas pela ex-companheira do atual companheiro da autora. Acervo probatório frágil, insuficiente a demonstrar as ofensas atribuídas à requerida, ou o excesso a ela imputado. Elementos dos autos que apenas demonstram existir grande conflito entre as partes, não se podendo chegar à conclusão de que as agressões, se ocorreram, tenham sido unilaterais, ou mesmo injustas. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Indenização afastada. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017484-64.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DANIELA
FERNANDA DE ARAÚJO, é apelada RENATA FONTE BASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017484-64.2017.8.26.0309 -Voto no 4458
2
VOTO No 4458
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017484-64.2017.8.26.0309
APELANTE: DANIELA FERNANDA DE ARAÚJO
APELADA: RENATA FONTE BASSO
COMARCA DE JUNDIAÍ
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Danos morais.
Agressões físicas e verbais supostamente desferidas pela ex-
companheira do atual companheiro da autora. Acervo
probatório frágil, insuficiente a demonstrar as ofensas
atribuídas à requerida, ou o excesso a ela imputado.
Elementos dos autos que apenas demonstram existir grande
conflito entre as partes, não se podendo chegar à conclusão
de que as agressões, se ocorreram, tenham sido unilaterais,
ou mesmo injustas. Autora que não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Indenização afastada. Recurso
a que se dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 188/200, cujo relatório
se adota, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
Renata Fonte Basso em face de Daniela Fernanda de Araújo, para condenar a ré a
pagar à autora R$ 10.000,00, além dos ônus sucumbenciais.
Inconformada, apela a ré insistindo na inexistência de ato ilícito e abalo moral
indenizável, por jamais ter agredido fisicamente a autora. Defende, outrossim, que a
transação penal realizada não gera, por si só, presunção de culpa. Ademais, sustenta,
em sua versão dos fatos, que a autora sempre a agride verbalmente, reforçando a
fragilidade dos documentos carreados à defesa (B.O. e laudo pericial), ao passo que
unilateralmente produzidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum
arbitrado, por reputá-lo excessivo.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017484-64.2017.8.26.0309 -Voto no 4458
3
II - VOTO
Cuida-se de recurso contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por
danos morais, decorrentes de agressões físicas e verbais desferidas pela requerida
contra a autora.
A controvérsia recursal está restrita à verificação de ato ilícito ensejador de abalo
moral indenizável e, subsidiariamente, da adequação do quantum fixado em primeira
instância.
Na inicial, sustenta a autora, em síntese, que ao acompanhar seu companheiro na
devolução do filho em comum deste com a requerida, esta teria se dirigido ao veículo
em que a autora aguardava, proferindo-lhe ofensas e deferindo-lhe um soco no rosto
e arranhões nos braços. Alega que sofreu danos morais pelo comportamento da
requerida, na medida em que, a par das lesões de natureza leve sofridas, tal fato se
deu na frente de sua filha, à época com apenas 2 anos de idade.
A r. sentença julgou procedente ação indenizatória, por entender que a ré não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência do ilícito lhe imputado pela autora.
Ocorre que, respeitado o entendimento do MM. juízo a quo, não se encontra
comprovado, na hipótese, o ato ilícito ensejador do suposto abalo moral, cujo ônus
cabia à apelada.
Com efeito, malgrado tenha havido transação penal nos autos da queixa-crime no
0013179-54.2017.8.26.0309, em trâmite na 1a Vara Criminal do Foro da Comarca de
Jundiaí, isso não basta para a constatação do ilícito imputado à apelante, na medida
em que cediço que a queixa-crime e a transação penal realizada, por si sós, não
geram a presunção de culpa.
Não bastasse isso, o boletim de ocorrência lavrado na ocasião não ostenta presunção
de veracidade juris tantum, pelo que deveria vir corroborado por outras provas,
valendo ressaltar que as fotos carreadas nada provam, pois apenas demonstram a
existência de escoriações leves nos braços, que podem ter como causa inúmeras
situações.
E da mesma forma que a autora impinge à ré a prática de agressões físicas e verbais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017484-64.2017.8.26.0309 -Voto no 4458
4
a ré impinge-lhe de volta a mesma conduta, sendo nítida, portanto, a existência de
mútuas provocações e xingamentos.
Nesse contexto, para reconhecer o dano e fixar a indenização pretendida, necessário
evidenciasse a parte autora os fatos constitutivos de seu direito, isto é, as ofensas
atribuídas à requerida, ou o excesso a ela imputado, o que não fez.
Assim, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo
373, I, do Código de Processo Civil, valendo destacar que nenhuma das partes se
insurgiu quanto ao encerramento da fase instrutória declarado a fls. 182,
conformando-se com o julgamento antecipado da lide, a despeito de previamente
terem informado interesse na produção de oral.
Desta feita, postos como estão os fatos, o que se pode aferir é que efetivamente
houve grande o conflito entre as partes, mas não se pode chegar à conclusão de que
as agressões, se ocorreram, tenham sido unilaterais, ou mesmo injustas. E conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal1 sobre o tema: “Ofensor e ofendido, ao
projetarem deliberadamente ofensas recíprocas incitando um ao outro, devem suportar as
aleivosias em relação de vice e versa. Vulgarizando o raciocínio em conhecido adágio popular,
chumbo trocado não dói. Nessas circunstâncias, não há “razão moral para o Estado punir quem
injuriou a pessoa que provocou”.
Assim, tenho que a r. sentença não deu correto desfecho à demanda, merecendo
reforma para que seja julgada improcedente a ação.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a
ação.
Em decorrência do desfecho da demanda, de rigor a inversão da sucumbência, de
forma que caberá à apelada o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% sobre o valor
atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional desempenhado nesta
instância recursal, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 15a. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015,
p. 829).”. (STF, Ação Penal no 926/ACRE, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
Julgado em 06/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017484-64.2017.8.26.0309 -Voto no 4458
5
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais
ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator